Tribunal: TJSP
Processo: 0000344-32.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Furto praticado durante o repouso noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. Art. 155, §§ 1o e 4o, I e IV, do CP. Materialidade e autoria incontroversas. Pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, de afastamento da causa de aumento e da qualificadora do rompimento de obstáculo, de reconhecimento da tentativa, com a aplicação da fração máxima de

Ementa:
Apelação. Furto praticado durante o repouso noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. Art. 155, §§ 1o e 4o, I e IV, do CP. Materialidade e autoria incontroversas. Pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, de afastamento da causa de aumento e da qualificadora do rompimento de obstáculo, de reconhecimento da tentativa, com a aplicação da fração máxima de redução, de modificação do regime carcerário para o aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pena de Gilson reduzida. Regimes mantidos, pois bem fixados e fundamentados. Recurso de Gilson parcialmente provido.